Tribunal: TJBA
Processo: 8013061-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013061-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MATHEUS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
HELDO ROCHA LAGO, ESTEFANE SANTOS BARRETO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RELAÇÃO A AÇÃO REVISIONAL. INOCORRENTES. MORA CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR CARTÓRIO DE COMARCA DISTINTA DA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto

contra decisão proferida pelo Juízo de Direito 3.ª da Vara dos Feitos Relações de Consumo da Comarca de Santo Antônio, que, em sede de ação de busca e apreensão, determinou a busca e apreensão do bem.

2. O Decreto-Lei n.º 911/69, que disciplina o procedimento de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária, é claro ao prever que, comprovada a mora, ainda que em relação a apenas uma parcela do financiamento, faz jus a instituição financeira à retomada do bem, o qual somente será restituído ao devedor se este promover a quitação integral do contrato no prazo de 05 dias.

3. Inexiste prejudicialidade externa da demanda revisional em relação à busca e apreensão, uma vez que, nesta última, a retomada do bem só é obstada pelo pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, não havendo, portanto, motivo plausível para postular a reunião dos feitos ou a suspensão do seu processamento até o julgamento da ação revisional.

4. A mora somente poderá ser descaracterizada, inviabilizando a pretensão de retomada bem, se, no julgamento do mérito da demanda revisional, ocorrer a revisão das cláusulas que versam sobre os encargos impostos pela instituição financeira no período de normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização).

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8013061-97.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MATHEUS SANTOS SILVA e como agravado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13